Tribunal: TJSP
Processo: 0011243-96.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0011243-96.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RONALDO RAMOS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao
agravo.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.272
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0011243-96.2019.8.26.0996
AGRAVANTE: Ronaldo Ramos da Silva.
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Presidente Prudente.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
RONALDO RAMOS DA SILVA contra a r. decisão a fls. 131/133 dos autos
digitalizados, proferida pelo r. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da
comarca de Presidente Prudente, que nos autos da Execução Penal no
7001534-76.2014.8.26.0224, reconheceu como falta grave os fatos ocorridos em
13.11.2018, declarando a perda de 1/3 dos dias remidos, além do reinício do prazo
para fins de progressão de regime.
Pretende o recorrente, em suma, a absolvição por atipicidade da
conduta ou, subsidiariamente, a desclassificação da falta para a modalidade leve ou
média e a limitação da perda dos dias remidos em um dia (fls. 01/15).
Apresentada a contraminuta (fls. 20/26) e mantida a r. decisão
atacada (fls. 27), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 141/145).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
O agravo não comporta provimento.
Consta que ao agravante imputou-se falta disciplinar grave por
infringência ao disposto no art. 50, incisos I e VI, da Lei de Execução Penal,
consistente em indisciplina, desobediência, desrespeito e subversão a ordem.
A materialidade do fato e a autoria estão devidamente demonstradas,
sobretudo diante da comunicação de ocorrência no 209/2018, e da prova oral
colhida.
A despeito da negativa do sentenciado, os agentes penitenciários
Emerson e Thiago confirmaram os fatos descritos no procedimento administrativo,
narrando que o agravante e os demais sentenciados estavam subvertendo a ordem e
a disciplina da unidade, questionando os procedimentos por ela adotados, além de
incitar os demais a mesma conduta típica de integrantes de facções criminosas.
Nesse sentido, não há como desmerecer os depoimentos dos agentes,
que merecem total credibilidade, pois nada há nos autos a indicar qualquer motivo
para imputarem falsa e injustamente a prática de tal falta disciplinar ao agravante.
Demais disso, as declarações de seus atos de ofício, quando prestadas sob
compromisso, gozam de presunção de veracidade.
Outtossim, como bem lembrou a douta Procuradoria Geral de
Justiça, se tratando de ação coletiva, basta a participação do preso no movimento
para a configuração da responsabilidade, não havendo necessidade de
individualização da conduta.
Assim, há de se concluir como típica a conduta do apenado para o
reconhecimento de falta disciplinar grave, sendo inviável a absolvição pretendida.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Igualmente, é certo que o ato em si afronta às normas para a
manutenção da ordem e da disciplina que certamente deve imperar nos
estabelecimentos prisionais, sendo certo que classificar a falta grave como falta
média abriria precedente temerário.
Da mesma forma, no que diz respeito aos dias remidos, entende-se
adequada a fração no patamar máximo aplicada pelo Magistrado a quo, vez que se
trata de conduta grave, colocando em risco e comprometendo a ordem e a disciplina
no interior do presídio.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.

Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator